Tribunal: TJES
Processo: 5014154-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014154-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTENOR AVELINO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014154-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ANTENOR AVELINO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA PORTABILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO AUTOR. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA DE TERCEIROS E SEM PERTINÊNCIA COM A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTENOR AVELINO RIBEIRO DOS SANTOS
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente que uma representante do banco requerido entrou em contato e ofereceu a portabilidade de um empréstimo que mantinha junto ao Banco Safra, o que foi aceito, originando-se, assim, o contrato de nº 348093507-5. Ocorre que, a portabilidade não foi realizada e passou a assumir dois empréstimos, sendo que a suposta colaboradora ainda solicitou o depósito de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na conta de terceiros. Busca, assim, a nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10399783), o requerido alega que foi firmado empréstimo consignado por meio de link criptografado, sendo que o autor recebeu a importância de R$ 23.326,63 (vinte e três mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), não se tratando de portabilidade.

A sentença (ID 10399901) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e CONDENO a parte AUTORA a pagar à EMPRESA a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 23.326,23 (vinte e três mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para:

(1) DECLARAR a inexistência de contrato de empréstimo consignado sob o ID n.º 25405022 - Pág. 2 (extrato junto ao INSS), sob o contrato n.º 348093507-5, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide;

(2) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso (ato ilícito), na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ;

(3) – CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa a empréstimo consignado sob o ID n.º 25405022 - Pág. 2 (extrato junto ao INSS), sob o contrato n.º 348093507-5, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;

(4) - CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa a empréstimo consignado sob o ID n.º 25405022 - Pág. 2 (extrato junto ao INSS), sob o contrato n.º 348093507-52, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10399904), questionando a impossibilidade de devolução do valor recebido, considerando inexistir tal pedido em contestação, bem como a possibilidade de acolhimento do comprovante de depósito realizado em favor de golpistas.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10399912), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O primeiro ponto questionado pelo autor foi a devolução da importância de R$ 23.326,63 (vinte e três mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), recebida via TED pelo requerido.

Sequer é necessário constar o pedido de devolução na peça de defesa, considerando que, ao se declarar a inexistência do contrato de empréstimo nº 348093507-5, por certo o valor recebido deverá ser restituído, sob pena de gerar enriquecimento ilícito do recorrente.

Inclusive, os Tribunais Pátrios sequer comungam da tese de “amostra grátis”, conforme entendimento que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE CONCLUI SER FALSA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE.
A PRETENSÃO DO AUTOR, PARA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, NO MONTANTE DE R$ 40.968,54 (QUARENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), SEJA CONSIDERADO AMOSTRA GRÁTIS, NA FORMA DO ARTIGO 39, INCISO III, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE ACARRETARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO DEMANDANTE EM DETRIMENTO DO BANCO RÉU, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, NA FORMA COMO PRECEITUA O ARTIGO 884, DO CÓDIGO CIVIL
. EMBORA TENHA OCORRIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO EFETUAR DEPÓSITO NA CONTA DO REQUERENTE, QUE INCLUSIVE FEZ USO DA QUANTIA, NÃO VISLUMBRO NA HIPÓTESE OFENSA A HONRA OU SOFRIMENTO PSICOLÓGICO CAPAZ DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECUROS. (TJ-RJ - APL: 01177139520178190001, Relator: Des (a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).

Assim, mantenho a determinação de restituição do valor recebido.

O segundo ponto se refere ao depósito realizado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), constando como beneficiária a pessoa de Raquel Carneiro (Banco 033, agência 1633, conta nº 01-014757-4), ID 10399744.

Pois bem. Trata-se de um depósito realizado via caixa eletrônico em que não se pode afirmar quem seria o real depositante, posto que nenhuma informação consta nesse sentido. Além disso, não há nada que vincule o requerido à pessoa de Raquel Carneiro, considerando ainda que as conversas via whatsapp foram realizadas com uma correspondente da CEF (de nome Andressa) – ID 10399747. Em suma, não tem o demandado responsabilidade por promover a devolução do referido valor, eis que ausente o nexo de causalidade entre os fatos narrados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)